Tribunal: TJMT
Processo: 1019744-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019744-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária no 1034652-22.2020.811.0041 indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era determinar que o Estado promova o registro diferenciado das horas extras, sem efeitos financeiros até o trânsito em julgado da lide.
Afirma, em síntese, a existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris), pois exerceu atividade laboral, a qual extrapolou o limite legal da jornada, devendo, portanto, receber pela atividade exercida sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
Desta forma, requer a concessão dos efeitos da tutela recursal.
Pedido vindicado foi indeferido (id.63316986)
É o relatório.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema Pje nos autos que Ação Ordinária no 1034652-22.2020.811.0041, pelo Juízo 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência da decisão, lançada em 03.03.2022 pelo Magistrado Roberto Teixeira Seror, o assim decidiu, litteris:
[...]
Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2o da Lei no 12.153/2009, arts. 1o, §1o, IX e X, e 2o, ambos da Resolução no 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria no 635/2015-PRES. e no Ofício Circular no 356/2018-DAPI-CGJ, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 03 de março de 2022. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO (id.78470417 – ação de base)
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento.
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da decisão.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora